Tribunal: TJSP
Processo: 1519198-47.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – IPTU e Taxas (Conservação de Vias e Logradouros; Incêndio; Coleta de Lixo) – Reconhecida e mantida a nulidade da TCVL, pois inconstitucional – Precedentes do STF e do Órgão Especial deste TJSP – Validade da Taxa de Incêndio, ante a modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP (demanda ajuizada antes de 01/08/2017) – Omissão na fundamentação legal da cobrança

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – IPTU e Taxas (Conservação de Vias e Logradouros; Incêndio; Coleta de Lixo) – Reconhecida e mantida a nulidade da TCVL, pois inconstitucional – Precedentes do STF e do Órgão Especial deste TJSP – Validade da Taxa de Incêndio, ante a modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP (demanda ajuizada antes de 01/08/2017) – Omissão na fundamentação legal da cobrança que não gera prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é previsto no Código Tributário Municipal – Possibilidade de emenda ou substituição do título executivo – Súmula no 392 do STJ – Exação que deve prosseguir apenas com relação ao IPTU e às Taxas de Incêndio e de Coleta de Lixo – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000593407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1519198-47.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
RUBENS RODRIGUES LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos
do art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria,
deram parcial provimento ao recurso. Vencido o Relator Sorteado, que declara, e o 2o
Juiz. Acórdão com a 4a Juíza, Des. Mônica Serrano." , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO MACHADO DE BARROS
(Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1519198-47.2016.8.26.0564
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO: RUBENS RODRIGUES LOPES
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 17397
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – IPTU e
Taxas (Conservação de Vias e Logradouros; Incêndio; Coleta
de Lixo) – Reconhecida e mantida a nulidade da TCVL, pois
inconstitucional – Precedentes do STF e do Órgão Especial
deste TJSP – Validade da Taxa de Incêndio, ante a modulação
dos efeitos do RE no 643.247/SP (demanda ajuizada antes
de 01/08/2017) – Omissão na fundamentação legal da
cobrança que não gera prejuízos à defesa da executada, visto
que o tributo é previsto no Código Tributário Municipal –
Possibilidade de emenda ou substituição do título executivo –
Súmula no 392 do STJ – Exação que deve prosseguir apenas
com relação ao IPTU e às Taxas de Incêndio e de Coleta de
Lixo – Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a de ofício com fundamento na ausência de fundamentação
legal e inconstitucionalidade das Taxas de Incêndio e de Conservação de Vias e
Logradouros, bem como na falta de especificação dos encargos específicos de cada
cobrança, vedada a substituição ou emenda das certidões de dívida ativa, haja vista que
os vícios seriam insanáveis, pois inerentes ao lançamento. Assim, por entender
contaminada a presunção de certeza e liquidez de todo o título executivo, o juízo a quo
anulou as certidões de dívida ativa e extinguiu a exação com fulcro no art. 924, inc. I,
do CPC. Sem citação, deixou-se de arbitrar sucumbência.
Preliminarmente, sustenta a agravante que a sentença é
nula, pois teria sido violado o contraditório e a ampla defesa pela decisão surpresa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lavra do juízo monocrático, a qual estaria desprovida de fundamentação pelo não exame
dos precedentes vinculantes relativos às cobranças. No mérito, alega que i) eventual
nulidade de parte da cobrança não contamina os demais créditos; ii) é suficiente a
menção legislativa das CDAs, sobretudo no que tange aos encargos, os quais não
precisam ser discriminados detalhadamente para cada tributo; iii) a Taxa de Incêndio é
constitucional, nos termos da modulação operada no RE no 643.247/SP; iv) não se
verificou qualquer prejuízo à defesa; v) não há, ainda, trânsito em julgado ou modulação
dos efeitos do RE no 996.476, acerca da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros de
São Bernardo do Campo; vi) deveria ter sido oportunizada a emenda ou substituição das
CDAs; vii) deve ser priorizada a busca pela efetiva prestação jurisdicional mediante
decisão de mérito.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Sem resposta, ante a ausência de citação.
É o relatório.
A insurgência deve ser parcialmente acolhida.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 18/12/2016 para
cobrança de IPTU, Taxa de Incêndio e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e
Taxa de Lixo.
De proêmio, há que se afastar as preliminares arguidas
pela exequente, haja vista que, ainda que se possa falar em decisão surpresa, o presente
recurso abordou extensivamente todos os temas de interesse da parte, de modo que
eventual prejuízo à defesa resta convalidado nesta oportunidade. Ainda, a decisão
objurgada bem delineou os elementos de convicção do magistrado prolator, cujos
argumentos para a extinção da exação foram devidamente fundamentados, o que não
impede a irresignação da exequente, mas certamente não atrai a aplicação do art. 1.013,
inc. IV, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

No
mérito,
impende
consignar
que
a
inconstitucionalidade da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros é patente e já foi
devidamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades, sendo
despicienda, portanto, a análise do RE no 996.476/SP, sobretudo porque o fato gerador
da TCVL ora cobrada retém a ausência de especificidade e divisibilidade que levou ao
atual posicionamento do STF e do Órgão Especial deste TJSP na ADI no
2060913-26.2014.8.26.0000.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO.
TAXA
DE
CONSERVAÇÃO
DE
VIAS
E
LOGRADOUROS
PÚBLICOS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
TAXAS
DE
LIMPEZA
PÚBLICA
DOMICILIAR
E
DE
MANUTENÇÃO
DA
REDE
DE
ÁGUA
E
ESGOTO.
IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULAS 279 E 280 D0
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI 653547 AgR, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-200
DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-12
PP-02510). Grifou-se.
Ação Direta de Inconstitucionalidade. I Cobrança de taxa de
conservação de vias e logradouros, pela realização de serviços
públicos essenciais (pavimentação de ruas) e execução de serviços. II
Dispositivos impugnados: Leis n. 4.558, de 11 de dezembro de 1997;
n. 5.594, de 05 de outubro de 2006, na parte em que alteram os
artigos 201, 203 e 205 da lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, do
Município de São Bernardo do Campo, e, por arrastamento, das Leis
n. 2.361/78 e n. 1.886/70, na parte em que alteraram o artigo 205 da
Lei n. 1.802, de 26 de dezembro de 1969, e, por arrastamento, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redação original dos artigos 201, 203 e 205 da Lei n. 1.802, de 26 de
dezembro de 1969, todos do Município de São Bernardo do Campo.
III
Os princípios impostos à Administração Pública foram
desrespeitados. De outro lado é mais forte o fato de a cobrança de
taxa ter hipótese de incidência de prestação de serviço público geral
ou universal e indivisível, que, na verdade, beneficia um número
indeterminado de pessoas, qual seja, a conservação de vias e
logradouros públicos, própria dos impostos. IV A harmonia entre os
Poderes é princípio de observância obrigatória pelos Municípios,
conforme decorre do disposto no artigo 144 da Constituição
Estadual. V Afronta ao art. 160, inciso II, e § 2°, da Constituição
Estadual, cuja observância é obrigatória pelos Municípios, por força
do art. 144 dessa mesma Carta Política. VI Inconstitucionalidade
configurada.
Ação
procedente".
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2060913-26.2014.8.26.0000;
Relator
(a): Guerrieri Rezende; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/08/2014; Data de
Registro: 22/08/2014).
Por outro lado, verifica-se que a cobrança relativa à Taxa
de Incêndio é permitida em razão da recente modulação dos efeitos do RE no
643.247/SP pelo STF, pois foi eleito como marco temporal o ajuizamento da respectiva
ação, e não o vencimento, exercício ou qualquer outro elemento relativo ao crédito
tributário. Assim, para as ações ajuizadas anteriormente a 01/08/2017, como é o caso,
reputa-se constitucional a exigência de taxa pela utilização potencial do serviço de
extinção de incêndio, ao passo que, para as ações ajuizadas após essa data, a cobrança é
inconstitucional.
INCONSTITUCIONALIDADE QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA
Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da
Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS

TRIBUTÁRIO
EFICÁCIA PROSPECTIVA
ADEQUAÇÃO.
Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da
modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência
consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva
do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao
interesse social, nos termos do artigo 927, § 3o, do Código de
Processo Civil.
O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração
protocolados pelo Município de São Paulo e deu-lhes provimento
para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da
publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Em seguida, conheceu
dos embargos de declaração formalizados pelo Estado de São Paulo
e negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Não
participou, justificadamente, deste julgamento, o Ministro Gilmar
Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.06.2019.
(RE 643247 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 12/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140
DIVULG 27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019). Grifou-se.
No que tange à fundamentação legal dos tributos, é sabido
que a constituição do crédito tributário da Fazenda Pública se dá no momento em que
exigível o título decorrente da relação jurídico-tributária, podendo então ser executado
por sua inscrição, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional. Contudo, para
que seja considerado válido o título executivo, devem ser observados os requisitos
formais contidos no art. 2o, par. 5o, da Lei de Execuções Fiscais, bem como no art. 202
do Código Tributário Nacional, sob pena de nulidade das certidões de dívida ativa e
extinção da exação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da análise da(s) CDA(s) encartada(s), constata-se a
ausência de fundamentação legal do(s) tributo(s) cobrado(s) e da(s) respectiva(s) data(s)
de vencimento, de modo que não foram observados os elementos intrínsecos à formação
do título executivo. Entretanto, a(s) CDA(s) especifica(m) o valor originário do débito,
a natureza do(s) tributo(s) e o(s) respectivo(s) exercício(s). Há referência aos encargos
sobre a dívida e às leis que os embasam, sendo desnecessária a apresentação de
detalhada memória de cálculo. É o bastante para que o contribuinte se inteire a respeito,
não se podendo falar em cerceamento de defesa. Com efeito, não há nulidade sem
efetivo prejuízo à defesa do executado, cabendo a este o ônus de comprová-lo.
Desse modo, mero equívoco quanto à fundamentação
legal e aos demais elementos não é suficiente para afastar a exigibilidade e a liquidez do
título executivo, vez que nítida a identificação do(s) tributo(s) cobrado(s), do sujeito
passivo e do valor total do débito, com a devida discriminação dos encargos aplicáveis.
Ainda que assim não fosse, não obstante o erro, tem a Municipalidade o direito de
emendar ou substituir a certidão de dívida ativa até a prolação de sentença, conforme
art. 2o, par. 8o, da Lei no 6.830/80. Nesse ponto, cumpre registrar que a nulidade da
TCVL não contamina o resto do crédito tributário, bastando a exclusão desta quando da
substituição dos títulos executivos.
Ressalte-se, portanto, a necessidade de oportunizar à
exequente a emenda ou substituição das certidões de dívida ativa antes de se extinguir o
feito, inclusive por orientação expressa da Súmula no 392 do STJ: “A Fazenda pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução”.
Do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
que seja permitida a substituição das CDAs para correção dos vícios aqui apontados,
prosseguindo-se a exação tão somente com relação ao IPTU, à Taxa de Incêndio e à
Taxa de Lixo, excluída a Taxa de Conservação de Vias e Logradouros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46.050
Apelação Cível no 1519198-47.2016.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelado: Rubens Rodrigues Lopes
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial urbano. Taxas de
prevenção e extinção de incêndios e de limpeza pública (coleta
de lixo). Exercícios de 2014 e 2015. Taxa de conservação de
vias e logradouros públicos. Exercício de 2014. Extinção do
processo. Inadmissibilidade. Inexistência de oportunidade
prévia de manifestação do exequente a respeito do fundamento
da sentença. Violação dos princípios do contraditório e da
proibição de decisão surpresa. Inteligência dos artigos 5o, LV,
da Constituição Federal e 10 do Código de Processo Civil.
Nulidade da sentença configurada. Aplicação do artigo 282, §
2o, do referido Códex.
Execução fiscal. Imposto predial urbano. Taxas de prevenção e
extinção de incêndios e de limpeza pública (coleta de lixo).
Exercícios de 2014 e 2015. Taxa de conservação de vias e
logradouros públicos. Exercício de 2014. Reconhecimento de
nulidade das certidões de dívida ativa. Títulos executivos que
não mencionam o fundamento legal da cobrança e o termo
inicial dos encargos incidentes sobre a dívida. Erros formais
passíveis de emenda. Possibilidade de substituição das
certidões. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e do
artigo 317 do Código de Processo Civil.
Taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Exercício
de 2014. Taxa de prevenção e extinção de incêndios.
Exercícios de 2014 e 2015. Descabimento das respectivas
cobranças. Serviços que beneficiam toda a comunidade, não
um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos
artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código
Tributário Nacional. Recurso parcialmente provido.
Taxa de limpeza pública (coleta de lixo). Exercícios de 2014 e
2015. Rateio do custo do serviço de acordo com a área
construída e a destinação do imóvel. Inadmissibilidade. Base
de cálculo sem relação com o custo do serviço público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo
150, II, da Constituição Federal. Matéria de ordem pública.
Reconhecimento “ex officio”. Possibilidade de prosseguir em
relação ao imposto.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo município de
São Bernardo do Campo em face de Rubens Rodrigues Lopes com vistas a cobrança
de imposto predial urbano, bem como de taxas de prevenção e extinção de
incêndios, de limpeza pública (coleta de lixo) dos exercícios de 2014 e 2015 e ainda
taxa de conservação de vias e logradouros públicos do exercício de 2014.
Reconhecida, de ofício, nulidade das certidões de dívida ativa
e ilegitimidade da cobrança das taxas de prevenção e extinção de incêndios e de
conservação de vias e logradouros públicos, extinguiu-se o feito (folhas 50/61). Daí
por que apela tempestivamente o município: sustenta nula a sentença por violação ao
princípio do contraditório, aduz hígidos os títulos executivos; argui possível a
emenda para sanar eventuais vícios e requer prosseguimento da cobrança.
Recebido e processado o recurso, deixou-se de intimar o
executado a ofertar contrarrazões, pois não houve citação.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
Com efeito.
Acha-se configurada violação aos princípios do contraditório
e da proibição de decisão surpresa, dada a extinção do feito com base em
fundamento sobre o qual não se concedeu oportunidade ao exequente de manifestar-
se a respeito.
A precipitada decisão do juízo “a quo” não observou a
necessidade de concessão de oportunidade à parte de apresentar manifestação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito de fundamento novo.
Reza o artigo 10 do Código de Processo Civil:
“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de
jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva
decidir de ofício.”
A respeito do tema, eis a jurisprudência desta Corte:
“PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DECISÃO SURPRESA NULIDADE.
1. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda
que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Vedação à decisão-
surpresa inscrita nos arts. 9o, 10 e 493, parágrafo único, do CPC. 2. Embargos do
devedor extintos imediatamente após certidão de que na execução fiscal há notícia
de acordo de parcelamento do crédito exequendo. Decisão surpresa que subtrai da
parte o direito de se pronunciar sobre o tema. Sentença anulada. Recurso provido.”
(apelação 1024395-40.2016.8.26.0564, Nona Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Décio Notarangeli);
“APELAÇÃO Direito Urbanístico - Ação declaratória para
fins de reconhecimento de direito adquirido. Sentença com fundamentação
dissociada das questões suscitadas e discutidas pelas partes. Violação ao princípio da
não surpresa, bem como do devido processo legal. Nulidade existente. Inteligência
do art. 165 c.c. 458, do CPC - Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.”
(apelação 10007893-76.2012.8.26.0566, Sexta Câmara de Direito Público, relatora
Desembargadora Silvia Meirelles).
Em suma: o juízo de primeiro grau não poderia ter
reconhecido a nulidade dos títulos executivos sem que ao apelante fosse dada prévia
oportunidade de se manifestar a respeito do tema. Força é, portanto, anular a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença.
Sem embargo do suso aduzido, não é caso de determinar que
outra se profira. Isso porque nada impede se reconheça agora írritas as certidões de
dívida ativa. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e
em qualquer grau de jurisdição (artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil). Ao
recorrente, ademais, garantiu-se o contraditório, impugnando o tema nas razões da
apelação.
Os títulos executivos não mencionam, por erro formal, seu
fundamento legal e o termo inicial dos encargos incidentes sobre os débitos (artigo
2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80). Tais omissões impossibilitam o controle da
legalidade da exação, tanto pelo juiz como pelo contribuinte; cuida-se de vícios que
impedem o exercício da defesa em toda a sua plenitude.
De admitir, porém, assistir à Fazenda Pública o direito, nos
termos do estatuído no artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar ou substituir, até
a sentença dos embargos, as certidões de dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL
CDA

POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a Certidão de Dívida
Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do art. 2o da Lei
6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo executivo, por
nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade de emenda ou
substituição do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial 755993/SP,
relatora Ministra Eliana Calmon).
O artigo 317 do Código de Processo Civil estabelece a
necessidade de o juiz permitir o saneamento dos vícios processuais com vistas ao
proferimento de sentença de mérito, in verbis:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”
Força é, portanto, conceder ao exequente, antes de levar a
cabo a extinção do feito, oportunidade de emendar ou substituir os títulos
executivos.
Quanto à ilegitimidade da cobrança das taxas, já reconhecida
na sentença, insta consignar que, nos termos do artigo 77, “caput”, do Código
Tributário Nacional, trata-se de tributo vinculado, correspondente a serviço
específico e divisível, prestado ou postos à disposição do contribuinte. Bem por isso,
descabida a cobrança daquelas referentes à conservação de vias e logradouros
públicos e à prevenção e extinção de incêndios, que tais serviços beneficiam toda a
comunidade, não apenas o executado. Houve desrespeito ao estatuído no artigo 145,
II, da Magna Carta. A propósito, ensina ROQUE ANTONIO CARRAZZA, “in”
“Curso de Direito Constitucional Tributário”, 6a edição, São Paulo: Malheiros
Editores, página 282:
“Já os serviços públicos específicos, também chamados
singulares, são os prestados 'uti singuli'. Referem-se a uma pessoa ou a um número
determinado (ou, pelo menos, determinável) de pessoas. São de utilização individual
e mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da possibilidade de avaliar-
se a utilização efetiva ou potencial, individualmente considerada. É o caso dos
serviços de telefone, de transporte coletivo, de fornecimento domiciliar de água
potável, de gás, de energia elétrica etc. Estes, sim, podem ser custeados por meio de
taxas de serviços.”
Registre-se que a conservação de vias e logradouros públicos
atinge a população em sua integralidade; não é possível a divisão desse serviço entre
os contribuintes, individualmente considerados, pois trata-se de todas as ruas,
avenidas, parques, praças etc. Não há como atribuir o respectivo custeio somente a
proprietários de imóveis. Eis o entendimento da corte sobre o assunto:
“Ação anulatória de débito fiscal. Revisão da base de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do IPTU. Possibilidade. Valor venal adotado pelo Município que não corresponde
ao valor de mercado do bem. Prova pericial criteriosa e coerente que deve ser
acolhida. Taxa de prevenção e extinção de incêndios. Fato gerador consistente na
prestação de serviço inespecífico, não mensurável, indivisível e insuscetível de ser
referido a determinado contribuinte, beneficiando toda a coletividade.
Incompetência do Município, ademais, para instituição. Ônus do combate a sinistros
atribuído ao Estado. Taxa de conservação de vias e logradouros. Ausência de
prestação de serviço público específico e divisível. Taxa de coleta de lixo.
Atendimento aos requisitos constitucionais da divisibilidade e especificidade.
Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Inadmissibilidade. Fixação
baseada nos critérios do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, aplicável ao caso. Sentença
de
parcial
procedência.
Recursos das partes não providos.” (apelação
0001125-14.2010.8.26.0564, Décima Oitava Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Carlos Violante);
“Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-
tributária c.c Repetição de Indébito. Taxa de limpeza pública, taxa de conservação
de logradouros públicos e taxa de bombeiros. Tributos pagos nos últimos cinco anos,
contados retroativamente à distribuição da ação, em 27.05.2015. Sentença que
julgou procedentes os pedidos. Pretensão à reforma. Ilegitimidade dos co-autores
Matheus e Pedro Paulo. Preliminar que resta afastada, ante a emenda à petição
inicial. Taxa de limpeza pública. Manifesta ilegalidade constatada, uma vez que
referida taxa não observa os requisitos da especificidade e divisibilidade, na medida
em que tem como fato gerador não só a remoção de lixo domiciliar, mas também a
limpeza de vias, logradouros e galerias pluviais. Exegese da Súmula Vinculante no
19. Taxa de Conservação de Logradouros Públicos. Inexistência, também, da
prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, porquanto sua execução
beneficia toda a sociedade. Ilegalidade da exigência. Taxa de combate a incêndio e
sinistros. Precedentes da Câmara julgadora e do C. STF no sentido de que o serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não é divisível e de que a competência para o serviço de bombeiros é exclusiva do
Estado. Interpretação que respeita o disposto no art. 926 do NCPC, ante o
entendimento majoritário do colegiado. Observância da necessidade de se
uniformizar a jurisprudência do Tribunal e manter a sua coerência (art. 926 do
NCPC). Honorários advocatícios que ficam majorados para 15% do valor da
condenação. Recurso não provido.” (apelação 0002249-44.2015.8.26.0180, Décima
Oitava Câmara de Direito Público, relator Desembargador Ricardo Chimenti);
“REEXAME NECESSÁRIO
Ação de Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com pedido de repetição do
indébito - Taxa de limpeza pública, conservação de vias e logradouros públicos e
Taxas de serviço de bombeiro. Sentença Ilíquida - Reexame Necessário obrigatório
Aplicação da Súmula n.490 do STJ. Taxa de limpeza pública e Taxa de
conservação de vias e logradouros públicos Ilegalidade Inteligência do artigo 145
da Constituição Federal e dos artigos 77 e 79 do CTN. Taxa de salvamento,
prevenção e extinção de incêndios Constitucionalidade - Contraprestação por
serviço público específico e divisível - Precedentes do STF. Pretensão à restituição
do débito - Admissibilidade - Aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 168, I,
do CTN. Juros de mora - Incidência de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado -
Art. 161, §1°, art. 167, § único, ambos do CTN e súmula n. 188 do STJ. Correção
monetária - Observada a variação da Tabela Prática expedida pela Corregedoria-
Geral da Justiça de São Paulo (INPC), a partir do pagamento de cada parcela, de
acordo com a súmula 162 do STJ. Reexame necessário, parcialmente provido.”
(remessa necessária 1003973-88.2015.8.26.0302, Décima Quarta Câmara de Direito
Público, relator Desembargador Cláudio Marques) (grifos inexistentes nos
originais).
O mesmo caminho tem sido trilhado pelo Supremo Tribunal
Federal:
“Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Inconstitucionalidade. Taxas de
limpeza pública domiciliar e de manutenção da rede de água e esgoto.
Impossibilidade da análise da legislação local e do reexame de fatos e provas
(súmulas 279 e 280 d0 supremo tribunal federal). Agravo regimental ao qual se nega
provimento.” (agravo regimental no agravo de instrumento 653.547/SP, Primeira
Turma, relatora Ministra Carmen Lúcia);
“Recurso extraordinário. Mandado de segurança. Taxa de
Conservação e Manutenção das Vias Públicas. Inconstitucionalidade incidental. 2.
Acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei que instituiu a cobrança de Taxa
de Conservação e Manutenção das Vias Públicas, por afronta ao disposto no art.
145, II, da CF. 3. Entendimento firmado pelo STF no sentido de que a base de
cálculo é "própria de imposto e não de taxa por serviços específicos e divisíveis
postos à disposição do seu contribuinte" e "não tendo o município - uma vez que, em
matéria de impostos, a competência é da União - competência para criar tributos
outros que não os que a Constituição lhe atribui, o imposto dissimulado pela taxa é
inconstitucional" (RE 121.617). 4. Recurso não conhecido. Lei Complementar n.o
37, de 29 de dezembro de 1998, do Município de Aracaju, declarada
inconstitucional.” (recurso extraordinário 293.536/SE, Tribunal Pleno, relator Néri
da Silveira). (grifos inexistentes nos originais).
No tocante à taxa de prevenção e extinção de incêndios, além
de a ela ser aplicável o que antes se expendeu, cumpre lembrar que o serviço
respectivo não o presta o município de São Bernardo do Campo, mas antes o Estado
de São Paulo, por meio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar.
Veja-se, a respeito do tema, decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, tema 16 da lista das questões constitucionais com repercussão
geral:
“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a
atuação do Município em tal campo” (recurso extraordinário 643.247, Plenário,
relator Ministro Marco Aurélio).
Convém citar, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão
cuja ementa transcreveu-se no precedente parágrafo:
“(...) A segurança pública, presentes a prevenção e o combate
a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e,
porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não
cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim (...)”.
Registre-se inaplicável à hipótese dos autos a modulação dos
efeitos da decisão proferida no recurso extraordinário 643.247, uma vez que o
acórdão em comento é claro ao “modular prospectivamente os efeitos da tese, a
partir da data da publicação da ata de julgamento 1o de agosto de 2017 ,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”. Como a execução foi proposta em
2016, nada impede se reconheça indevida a cobrança da taxa de prevenção e
extinção de incêndios dos exercícios de 2014 e 2015.
Sem embargo do suso aduzido, imperioso reconhecer a
ilegitimidade da cobrança da taxa de limpeza pública (coleta de lixo).
Reza o artigo 197 da Lei Municipal 1.802/69, com a redação
dada pela Lei Municipal 5.971/2009:
“Art. 197. A base do cálculo da Taxa de Coleta de Lixo será
determinada em razão do custo anual estimado dos serviços descritos no art. 195
desta Lei.
“Parágrafo Único. A Taxa de Coleta de Lixo será
individualmente calculada e lançada com base nos seguintes fatores:
“I - a área total construída do imóvel; e
“II - o uso e destinação do imóvel.”.
Em 10 de novembro de 2009 e em 17 de fevereiro de 2010 o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Supremo Tribunal Federal editou, respectivamente, as Súmulas Vinculantes 19 (“A
taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e
tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o
artigo 145, II, da Constituição Federal.”) e 29 (“É constitucional a adoção, no
cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de
determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e
outra.”). Assim, impõe-se concluir que a cobrança da taxa de coleta de lixo
domiciliar, como efetuada pelo município, não viola o artigo 145, II, da Magna
Carta.
As súmulas referidas no anterior parágrafo têm efeito
vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário (artigo 103-A da Constituição
Federal). Portanto, não se pode reconhecer a ilegitimidade da cobrança da taxa em
foco por violação ao artigo 145, II e § 2o, da Lei Maior.
Doutra banda, o rateio do valor do serviço de acordo com a
área construída e a destinação do imóvel, não guarda relação com o efetivo custo da
atividade estatal correspondente.
Não só proprietários de imóveis edificados são beneficiados
pela atividade mencionada no precedente parágrafo, mas também os de imóveis não
edificados (terrenos destinados à prática de desportos, de estacionamento de veículos
automotores etc.). Assim, indevida a cobrança de taxa de coleta de lixo apenas
daqueles primeiros, que manifesta a violação ao princípio da isonomia.
Embora a Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal
Federal reconheça que “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços
públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos
provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”,
inexiste óbice a que se reconheça ilegítima a exação por desrespeito ao artigo 150,
II, do mesmo diploma.
Frise-se que taxa é tributo vinculado a atividade estatal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específica, razão pela qual sua base de cálculo deve corresponder ao custo do
serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Leciona Geraldo Ataliba:
“59.3 A hipótese de incidência da taxa é uma atuação estatal
diretamente (imediatamente) referida ao obrigado (pessoa que vai ser posta como
sujeito passivo da relação obrigacional que tem a taxa por objeto).
...........................................................................
“60.2 Efetivamente, se a h.i. da taxa é uma atuação estatal,
referida a alguém, sua base imponível é uma dimensão qualquer da própria atividade
do estado: custo, valor ou outra grandeza qualquer (da própria atividade).
...........................................................................
“60.9 A base imponível (ou base de cálculo) da taxa é,
geralmente, o custo do serviço. Por isso, por exigência do princípio da isonomia
básico de toda a Constituição e fundamental em matéria tributária esse custo deve
ser repartido entre todos os usuários. Daí que cada qual deva pagar sua parte, na
proporção da intensidade do uso.
...........................................................................
“60.13 Sendo base de cálculo da taxa o custo do serviço,
impõe-se sua divisão pelos usuários. Daí a necessidade de um adequado critério de
repartição desse custo, respeitosa do princípio da isonomia. (...)” ('in' “Hipótese de
Incidência Tributária”, 6a Edição, Malheiros Editores, São Paulo, página 147, 150 e
152).
No caso “sub examine” não se vislumbra relação entre o
custo do serviço prestado diretamente ao contribuinte e o cálculo do município de
São Bernardo do Campo para cobrar a taxa de coleta de lixo. Daí a ilegitimidade da
exação.
Frise-se, por derradeiro: inconstitucionalidade da cobrança de
taxa é matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de ofício, a qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempo e em qualquer grau de jurisdição. Vejam-se, a respeito, os seguintes julgados
do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO ART. 535, I
E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. INCONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRECEDENTE
DO
STJ.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL.
EXAME
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de
declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão
existentes na decisão recorrida. Não há falar em afronta ao art. 535, I e II, do CPC,
quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão
posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão,
como ocorrido na espécie. 2. Para abertura da via especial, requer-se o
prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional. Hipótese em
que o Tribunal 'a quo' não emitiu nenhum juízo de valor acerca dos arts. 505, 512,
513 e 514 do CPC, restando ausente seu necessário prequestionamento. Incidência
das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. Importa em deficiência de fundamentação a
indicação genérica de afronta aos arts. 505, 512, 513 e 514 do CPC, sem
particularizar em que consistiria o alegado malferimento, a teor do disposto na
Súmula 284/STF. 4. Por se tratar de matéria de ordem pública, pode o Tribunal de
origem conhecer de ofício de questão envolvendo a existência de
inconstitucionalidade de decisão judicial anteriormente proferida no curso do
processo. Precedente do STJ. 5. Tendo o Tribunal 'a quo' firmado a compreensão no
sentido de que a decisão judicial anteriormente proferida em sede de embargos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor seria inconstitucional, por se chocar com o princípio da razoabilidade por
sua falta, e com o da proporcionalidade por sua inobservância, torna-se inviável o
exame dessa matéria em sede de recurso especial, voltado apenas para
uniformização da interpretação de matéria federal infraconstitucional. 6. Dissídio
jurisprudencial prejudicado. 7. Recurso especial conhecido e improvido.” (recurso
especial 875.653/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima);
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRIBUTO INVOCADA
ORIGINARIAMENTE NA APELAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE
OFÍCIO. 1. Embargos de divergência manejados com o escopo de dirimir dissenso
jurisprudencial acerca da não ocorrência de preclusão para se argüir
inconstitucionalidade de tributo em sede de apelação ainda que tal matéria não tenha
sido ventilada no processamento dos embargos à execução. 2. As matérias de ordem
pública não estão sujeitas à preclusão, motivo pelo qual podem ser originariamente
argüidas e apreciadas em sede de apelação. 3. A inconstitucionalidade de tributo
inscrito na Dívida Ativa fulmina pressuposto de validade da correspondente
execução fiscal e deve ser conhecida de ofício, nos termos do art. 267, § 3o, do CPC.
4. Se é possível apreciar inconstitucionalidade de tributo em sede de exceção de pré-
executividade (AgRg no Ag 1.086.746/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, DJe 19/3/2009; AgRg no Ag 1.051.126/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/2/2009; AgRg no Ag 888.176/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 18/6/2008; AgRg no REsp 600.986/RJ, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/3/2008), não há razão para obstar o
conhecimento dessa mesma matéria, de ofício, pelo Tribunal de apelação. 5.
Embargos de divergência providos.” (embargos de divergência 724.888/MG, relator
Ministro Benedito Gonçalves).
Proclamada ilegitimidade da cobrança das taxas a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve continuar para cobrança do imposto. Isso porque as certidões de dívida ativa
discriminam o valor de cada tributo cobrado e, por isso, não perderam seus atributos
de liquidez, certeza e exigibilidade. Daí a viabilidade de prosseguimento da
execução, excluídos os valores das taxas.
Posto isso, pelo meu voto proclamar-se-ia, de ofício, ilegítima
a cobrança da taxa de coleta de lixo e dar-se-ia parcial provimento ao reclamo:
determinar-se-ia o prosseguimento da cobrança apenas no que toca ao imposto
predial urbano, após conceder-se-ia prazo para substituição das certidões de dívida
ativa, a fim de sanar os vícios apontados.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
11BF56BF
8
20
Declarações de
Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
11E47FC9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1519198-47.2016.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.